Tribunal: TJDFT
Processo: 0716544-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716544-84.2022.8.07.0000 Número do processo na origem: 0702704-89.2022.8.07.0005 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: RODRIGO ARAUJO SILVA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre eventual ausência de impugnação específica aos termos da decisão agravada, afinal, a aludida decisão não deferiu tutela de urgência. Em verdade, sequer foi formulado pedido nesse sentido na petição inicial (ID Num. 117314963 dos autos originários) Intime-se. Brasília, DF, 24 de maio de 2022 Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora